Tribunal: TJDFT
Processo: 0702258-77.2022.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702258-77.2022.8.07.0008 RECORRENTE: JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA MENDES DA CONCEIÇÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. USO DE ARMA BRANCA. HOMICÍDIO TENTADO. IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. QUALIFICADORA. COMPETÊNCIA DO JÚRI. 1. Na pronúncia, o juiz precisa ter o convencimento acerca da existência do crime e indícios de autoria. Em caso de dúvida, a decisão deve ser favorável à sociedade, ou seja, o acusado deve ser pronunciado com a devida submissão a júri popular. 2. A dúvida quanto à existência de eventual absorção, qualificadora ou circunstância atenuante, agravante, de causa de diminuição ou de aumento de pena, deve ser apurada pelo Juízo competente, qual seja, o Júri. 3. Recurso desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os artigos 121, §2o, inciso II, do Código Penal, e 413, §1°, do Código de Processo Penal, porque, não havendo provas judicializadas aptas à manutenção da qualificadora do motivo fútil, esta deve ser excluída. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 121, §2o, inciso II, do CP, e 413, §1°, do CPP. Isso porque, para acolher a tese defensiva – pedido de exclusão da qualificadora de motivo fútil –, é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ (AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015